Tribunal: TJSP
Processo: 1014979-14.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
S

INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA EM DECORRÊNCIA DE VIGA EM PASSEIO PÚBLICO – Falta do serviço, ocorrência do fato e dos danos comprovados – Responsabilidade civil do Município reconhecida – Omissão da Administração no Poder de Polícia urbanístico, no que se refere especificamente à fiscalização, conservação e

Ementa:
S

INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA EM DECORRÊNCIA DE VIGA EM PASSEIO PÚBLICO – Falta do serviço, ocorrência do fato e dos danos comprovados – Responsabilidade civil do Município reconhecida – Omissão da Administração no Poder de Polícia urbanístico, no que se refere especificamente à fiscalização, conservação e segurança dos passeios públicos – Valores da indenização bem fixados – Lucros cessantes não comprovados
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Correção monetária para a indenização pelos danos materiais a partir da data em que os gastos foram efetuados – Cálculo pelo IPCA-E – Juros de mora pela Lei 11.960/09
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção do percentual fixado na r. sentença
Recurso do autor provido em parte, não provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014979-14.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
FERNANDO BUENO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso do autor e negaram provimento ao apelo do réu. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL. No: 1014979-14.2015.8.26.0037
APTES. : FERNANDO BUENO DE MORAES E MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
APDOS. : FERNANDO BUENO DE MORAES E MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMARCA : ARARAQUARA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
VOTO No: 30001
EMENTAS
INDENIZAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS
MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO QUEDA
DE MOTOCICLETA EM DECORRÊNCIA DE VIGA EM
PASSEIO PÚBLICO Falta do serviço, ocorrência do fato e dos
danos comprovados
Responsabilidade civil do Município
reconhecida Omissão da Administração no Poder de Polícia
urbanístico, no que se refere especificamente à fiscalização,
conservação e segurança dos passeios públicos
Valores da
indenização bem fixados Lucros cessantes não comprovados
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
Correção
monetária para a indenização pelos danos materiais a partir da
data em que os gastos foram efetuados Cálculo pelo IPCA-E
Juros de mora pela Lei 11.960/09
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Manutenção do percentual
fixado na r. sentença
Recurso do autor provido em parte, não provido o do réu.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Fernando Bueno de Moraes
em face do Município de Araraquara, objetivando indenização pelos danos
materiais e morais, bem como lucros cessantes, em razão de acidente que sofreu
com sua motocicleta, ao colidir com uma viga fixada verticalmente no passeio
público.
A r. sentença de fls. 126/129, cujo relatório se adota, julgou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
3
ação parcialmente procedente, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de
R$ 3.000,00 a título de dano moral, e R$ 104,00 pelos prejuízos materiais,
atualizados monetariamente desde a sentença. Condenou-o, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação.
Inconformadas, ambas as partes recorrem.
O autor sustenta que a indenização pelos danos morais deve
ser fixada em R$ 10.000,00; é caso de acolher o pedido de pagamento dos lucros
cessantes, pois é moto táxi e deixou de trabalhar em razão do acidente; os
honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 20% o valor da
condenação; o termo inicial da correção monetária deve ser a data do evento
danoso e o cálculo pelos índices deste Tribunal (fls. 132/137).
O Município, por sua vez, alega que a responsabilidade
estatal, na hipótese, é subjetiva; cabe ao proprietário do imóvel a manutenção e
conservação do passeio público; como o autor estava saindo da empresa quando
sofreu o acidente, conclui-se que ele já tinha visualizado a viga no momento da
entrada, a demonstrar sua culpa (fls. 144/154).
Recursos tempestivos, isentos e respondidos (fls. 141/143 e
158/162).
Instaurado
o
Conflito
de
Competência
n°
0018603-63.2019.8.26.0000, reconheceu-se a competência desta Câmara para
julgamento do feito (fls. 191/198).
FUNDAMENTOS
Extrai-se da petição inicial que o autor sofreu acidente com
sua motocicleta em 02/04/2015, ao colidir com uma viga verticalmente fixada na
calçada, no momento em que saía da empresa Transterra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
4
O fato fez com que sua motocicleta tombasse e ele caísse,
fraturando a paleta do joelho direito. Teve de ser internado na Santa Casa e
passou por cirurgia para colocação de pinos e parafusos.
Imputa à Municipalidade a responsabilidade pelo acidente,
por omissão. Pleiteia indenização pelos danos materiais e morais, bem como
lucros cessantes.
Em contestação, o requerido assevera que a viga foi
colocada pelo proprietário do imóvel em local sob sua responsabilidade, qual
seja, o passeio público. Também argumenta culpa do autor, que tinha
conhecimento do obstáculo e não tomou os cuidados necessários, além de se
tratar de responsabilidade estatal subjetiva.
A existência da viga e a ocorrência do acidente, bem como as
consequências deste, são questões incontroversas, pois não foram impugnadas
pelo réu, além de terem sido comprovadas pelos documentos trazidos com a
petição inicial.
Cabe destacar que a hipótese é de responsabilidade
subjetiva da Administração, porquanto o dano terá ocorrido por comportamento
omissivo do Poder Público.
Como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello em sua obra
Ato Administrativo e direitos dos administrados, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 1981, pág. 144-145, citação feita por Rui Stoco, “in” Tratado de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 6a edição,
2004, pág. 960, “Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-
se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não
pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E se não foi o autor só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo. Deveras, caso o
Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
5
razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as conseqüências da
lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre por
comportamento ilícito. E sendo responsabilidade por ilícito é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do
particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou
imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar norma que o constituía
em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade subjetiva”.
Resta, pois, analisar se é caso de imputar a responsabilidade
estatal pelo comportamento ilícito, pelo ato omissivo a ele atribuído.
Entendo que sim, porquanto o Município deixou de exercer
seu poder de polícia ao não fiscalizar ato de terceiro e garantir a segurança
daqueles que transitariam pela calçada. Deixou, assim, de resguardar a
incolumidade dos transeuntes, que ficaram, como ocorreu com o autor, sujeitos a
sofrerem acidente, sendo apropriada a lição de Rui Stoco (obra citada, pág. 960),
no sentido de que:
“a ausência do serviço causado pelo seu funcionamento
defeituoso, até mesmo pelo retardamento, é quantum satis para configurar a
responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em desfavor dos
administrados. Em verdade, cumpre reiterar, responsabilidade por falta de serviço,
falha no serviço ou culpa do serviço é subjetiva, porque baseada na culpa (ou
dolo). Caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o
Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de
modo ineficiente”.
O Município, é certo, sustenta que a responsabilidade é
exclusiva do proprietário do imóvel, assim como da própria vítima, por negligência
e imprudência.
Como asseverado acima, muito embora a viga tenha sido
instalada pela empresa, era dever do Município impedir a instalação, exercendo
seu poder de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
6
De outro lado, o fato de a vítima ter ingressado no
estacionamento da empresa não autoriza a conclusão de que teria visto aquele
obstáculo.
Desta maneira, cabível a condenação tal como consta da r.
sentença, dado o nexo causal entre a omissão da Administração e o resultado
lesivo.
Este é o ensinamento de Antonio Jeová Santos em sua obra
Dano Moral Indenizável, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição,
2003, item 45.2, pág. 239/240: “Quando o pedido de indenização por dano moral
está fundamentado nas lesões que alguém causou a outrem, seja de forma
dolosa ou culposa, a dor causada pelo ferimento, já é, de si, suficiente, para a
existência do dano. A incolumidade física e pessoal é uma projeção do direito à
vida e, o só fato de colocá-la em perigo, seja com lesão simples ou grave, torna o
ofensor passível de indenizar a vítima”.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:
APELAÇÃO Ação de Indenização por danos morais Acidente
em passeio público
Queda em calçada fora do padrão da
normalidade e ausência de fiscalização do passeio público pela ré,
a ocasionar danos (fratura e luxação no cóccix, bem como dores
consequentes) Calçada com deficiências de conservação, sem
condições de regular trânsito de pedestre, especialmente para
caminhantes em estado de vulnerabilidade, como o caso de grávida
com gestação adiantada
Indenização devida
Sentença de
improcedência
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027878-16.2018.8.26.0562;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Acidente com
bicicleta. Queda do autor em buraco na via pública. Nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
7
suficientemente demonstrado. Falha da Administração Pública
Municipal consistente na omissão na fiscalização da conservação
da via pública. Dano moral "in re ipsa". Recurso do Município
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0011168-85.2013.8.26.0602;
Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
E o dano moral ocorre in re ipsa, ou seja, pelo só fato de
existir a ofensa, ou seja, tratando-se de pedido com fulcro em lesão à integridade
corporal da vítima, o dano moral resulta do próprio evento.
É patente que o autor experimentou sofrimento que não se
limita a meros dissabores da vida cotidiana, haja vista os danos físicos que sofreu
como consequência do acidente.
Na hipótese, houve, inequivocamente, "perturbação do
estado de felicidade, tristeza, desgosto" (JTJ/SP vol. 219/80), situação a gerar o
ressarcimento.
Contudo, sem razão o autor, ao se insurgir contra o valor
fixado.
O dano moral não pode ser recomposto, porquanto é
imensurável sob o ponto de vista de equivalência econômica, pelo que a
indenização a ser concedida se consubstancia em justa e necessária reparação
em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido, além de servir como
meio punitivo e pedagógico.
Tomados estes parâmetros, tenho que o valor arbitrado é
justo e equânime e não comporta majoração.
Os danos materiais, consistentes nos gastos com a aquisição
de imobilizador de joelho, no importe de R$ 104,00, também devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
8
indenizados, porque comprovados (fls. 60) e não impugnados.
Quantos aos lucros cessantes, era mesmo caso de
improcedência do pedido, pois não foi produzida qualquer prova nesse sentido.
Não há informação acerca de quanto o autor recebia por dia como moto táxi, não
tendo sido juntado documento apto a comprovar seus rendimentos médios.
Poderia ter ele acostado, por exemplo, cópia da declaração do imposto de renda,
ou nota fiscal dos serviços, até porque imputou valor elevado a título de lucros
cessantes (R$ 9.000,00).
Ademais, nem sequer é possível aferir quantos dias o autor
permaneceu em repouso, sem poder pilotar a motocicleta por recomendação
médica. O documento de fls. 18, datado de 27/05/2015, somente revela que o
autor se submeteu à fisioterapia como pós operatório, apresentando restrição de
mobilidade, o que dificultava suas atividades diárias e ocupacionais, não sendo
possível averiguar em qual extensão.
E para acolhimento de pedido de indenização de lucros
cessantes, imprescindível sua comprovação, não sendo suficiente a mera
alegação ou suposição, como já decidiu esta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL. POSSE. AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES
NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE PROVA CABAL, NÃO
PODENDO SER OBJETO DE MERA ALEGAÇÃO, PRESUNÇÃO
OU
SUPOSIÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
OBRIGACIONAL.
PRECEDENTES.
DANOS
MORAIS.
OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR QUE
ULTRAPASSOU
O
MERO
DISSABOR
COTIDIANO.
INDENIZAÇÃO MORAL ADEQUADAMENTE FIXADA DENTRO
DOS
CRITÉRIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007010-93.2016.8.26.0624;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
9
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018)
APELAÇÕES
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
COBRANÇA DE MULTA E INDENIZATÓRIA
Partes que
celebraram contrato de prestação de serviços para a realização do
Rodeio de Jaguariúna de 2010 a 2012 Requerida que no evento
de 2011 deixou de veicular o nome da autora como agência oficial
do Rodeio Contratação de outra empresa para prestação dos
serviços
Descumprimento da cláusula de exclusividade

Sentença de parcial procedência
Inadimplemento da ré
demonstrado
Desrespeito à cláusula que assegurava à
requerente o direito de exclusividade na criação e comercialização
de pacotes turísticos para o evento Não comprovação de envio
de comunicado informando o distrato
Aplicação da multa
contratual que se impõe LUCROS CESSANTES Prejuízos que
não são presumíveis nem estimáveis
Necessidade de prova
efetiva da ocorrência e valores Comprovação ausente Autora
que não se desincumbiu, nesse aspecto, do ônus que lhe cabia de
comprovar o fato constitutivo do seu direito Negado provimento
aos recursos.
(TJSP;
Apelação
Cível
0182557-63.2011.8.26.0100;
Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/08/2018)
Assim, fica prestigiada a r. sentença no que se refere à
parcial procedência da ação.
Entretanto, comporta reparo o termo inicial adotado para a
atualização monetária do valor fixado para a indenização pelos danos materiais,
que deve ser a data do dispêndio da quantia pelo autor (07/04/2015, conforme fls.
60).
Apesar de nada ter constado quanto ao cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
10
acessórios, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E e os juros de mora
pela Lei 11.960/09, nos termos do que decidiu o C. STF no Tema 810, em
julgamento já definitivo.
Por fim, indefiro o pedido de majoração do percentual dos
honorários advocatícios arbitrado, pois, a despeito do reduzido valor da
condenação, há de se observar que o autor pretendia obter a indenização pelos
lucros cessantes, pedido que não foi acolhido. A despeito disso, o MM. Juízo a
quo não o condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do que
determina o art. 86 do CPC.
Por este motivo, mantenho os honorários advocatícios em
10% do valor da condenação.
Em razão do resultado do recurso do Município e com fulcro
no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 20% sobre o
percentual fixado na r. sentença, totalizando 12% do valor da condenação. Nesta
linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo
Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema,
previstas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas
apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em
que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto
em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a
fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte
recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou
improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 22/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014979-14.2015.8.26.0037 -Voto no 30001 - D
11
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do autor e nego provimento ao apelo do réu.
REINALDO MILUZZI

Relator